Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DA CDA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO AO ENTE DISTRITAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse suspenso o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 50222840501. A parte agravante sustenta, em síntese, que o tributo relativo a valores decorrentes de doação que deu origem à CDA foi quitado em 2016 e declarados em sua Declaração de Imposto de Renda exercício de 2017.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. A determinação de suspensão do protesto da CDA até o efetivo exame do mérito da demanda de origem contra o lançamento do tributo não representa risco de dano ao Distrito Federal e é reversível. Ademais, considerando que, aparentemente, houve a quitação do tributo, a decisão deve ser reformada para confirmar a tutela antecipada recursal.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a tutela recursal e determinar a suspensão do protesto da CDA n. 50222840501, com vencimento em 19/10/2022, bem como dos seus efeitos correlatos, até a sentença de mérito da demanda de origem. Sem custas, ante ausência de agravante vencido.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.